Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-53.1997.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. Oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em resposta ao Ofício no 219C/2019 - 1aVFOS (ID 10391528) cumpre esclarecer que o credor ADALGIZO SALUSTIANO DE SANTANA cedeu o referido crédito para a cessionária POLICENTRO Tecnologia da Informação S/A (fls. 143/175 - ID 8232691; fls. 176/194 - ID 8232693). 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 471/482 - ID 8232695. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto